Tribunal: TJDFT
Processo: 0730570-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730570-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA DESPACHO O agravante-réu anexou aos autos apenas o comprovante de pagamento de título (id. 61978005), mas não juntou a guia de custas emitida, de forma que não é possível verificar se o comprovante juntado é referente às custas do presente recurso. Intime-se o agravante-réu para comprovar o pagamento do preparo do recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 25 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora